Tribunal: TJMT
Processo: 0007218-09.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007218-09.2019.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE(S): WINSTON GONÇALVES RIBEIRO
PAULO CESAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelações criminais interpostas por WINSTON GONÇALVES RIBEIRO e PAULO CESAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 563714), que os condenou por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, o primeiro a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado e o segundo a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006 – (fls. 317/343).
WINSTON GONÇALVES RIBEIRO sustenta que: 1) não haveria provas suficientes para comprovar o tráfico, pois “é usuário de droga”; 2) a menoridade de Guilherme Cardoso de Lima não estaria comprovada, a afastar a causa de aumento de envolvimento de adolescente; 3) “será cabível a detração penal toda vez que houver situação em que a liberdade esteja sendo suprimida”; 4) não dispõe de recursos financeiros para pagamento de dias-multa.
Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado para posse de drogas para uso pessoal ou afastada a causa de aumento [envolvimento de adolescente], com detração e estabelecimento de regime inicial semiaberto.
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (fls. 369/390).
PAULO CESAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA aduz que: 1) “não foram produzidas provas contundentes acerca da traficância”; 2) “é apenas usuário de entorpecentes”; 3) a causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescente não fora comprovada; 4) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado.
Pede o provimento para ser absolvido ou desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal. Subsidiariamente, excluída a causa de aumento [envolvimento de adolescente], aplicada a minorante do tráfico privilegiado e substituída a pena corporal “por restritiva de direito” (fls. 436/448).
Sobre o pedido incidental, o Juízo singular manteve a prisão preventiva do apelante WINSTON GONÇALVES RIBEIRO com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva, visto que possui duas condenações transitadas em julgado por roubo majorado (Códigos 361203 e 425468), bem como responde a ação penal por tráfico de drogas (Código 594903), todos na Comarca de Cuiabá.
A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC no 66.735/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 24.2.2016).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (TJMT, Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)
No caso, os fundamentos para sua segregação persistem.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido incidental.
Intimem-se.
Após, conclusos.
Cuiabá, 15 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO